Tribunal: TJSP
Processo: 2050018-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Alegação de vulnerabilidade econômica e inatividade da empresa – Inocorrência – Prova documental que revela que a agravante está ativa – Fato, inclusive, reconhecido no julgamento do AI no 1033053-48.2019.8.26.0000 – Precária situação econômica não demonstrada por intermédio de extratos bancários e relatórios contábeis – Omissão deliberada de

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa Jurídica – Alegação de vulnerabilidade econômica e inatividade da empresa – Inocorrência – Prova documental que revela que a agravante está ativa – Fato, inclusive, reconhecido no julgamento do AI no 1033053-48.2019.8.26.0000 – Precária situação econômica não demonstrada por intermédio de extratos bancários e relatórios contábeis – Omissão deliberada de informações – Alegações genéricas acerca dos efeitos negativos da crise sanitária em relação à empresa – Decisão mantida - Recurso improvido."